Tribunal: TJES
Processo: 5008557-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008557-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVOLMAR AGOSTINHO DE TASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, na qual o executado alegava a ocorrência de prescrição executória e prescrição intercorrente, requerendo a extinção da Execução Fiscal promovida pelo Município para a cobrança de IPTU, taxa de iluminação pública, taxa de limpeza pública e coleta de lixo, referente ao exercício de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário executado; e (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, é de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito. No caso, a ação foi ajuizada em 06/01/2014, antes do termo final do prazo prescricional (20/11/2014), afastando-se a alegação de prescrição executória.

A prescrição intercorrente ocorre após a suspensão e paralisação do processo, por mais de cinco anos, nos termos do art. 40 da LEF, e pode ser declarada de ofício, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 a 570).

A primeira tentativa infrutífera de citação se deu em 2018, com ciência inequívoca da Fazenda Pública apenas em 15/02/2019, data que constitui o termo inicial do prazo prescricional intercorrente.

A citação válida do devedor ocorreu em 07/06/2022, sendo ato interruptivo da prescrição, conforme entendimento do STJ (Tema 568 do REsp 1.340.553/RS), não havendo transcurso completo do prazo para caracterização da prescrição intercorrente.

A jurisprudência consolidada reconhece que a efetiva citação é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, desde que realizada antes de seu implemento, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário, não se configura a prescrição executória.

A prescrição intercorrente somente se configura após o decurso de cinco anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de citação ou da inexistência de bens penhoráveis, sem a prática de atos efetivos que a interrompam.

A citação válida, ainda que tardia, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, desde que realizada antes do decurso integral do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 209, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571).
TJDFT, Acórdão 1967441, 0019815-43.2002.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 30.01.2025.
TJMG, AI 1.0000.24.363410-2/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008557-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: IVOLMAR AGOSTINHO DE TASSIS

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu exceção de pré-executividade oposta na origem, a qual pleiteava o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da Execução Fiscal.

O Agravante opôs Exceção de Pré-executividade alegando a existência de prescrição quinquenal e prescrição intercorrente do crédito cobrado na Execução Fiscal ajuizada pelo Município/Agravado em seu desfavor.

O MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-executividade destacando que:

Assim, apenas com a efetiva citação ou penhora será interrompido o prazo prescricional, podendo dar-se continuidade aos atos expropriatórios e eventual busca por outros bens. Sem citação/penhora, ocorrerá a prescrição intercorrente dos débitos executados, podendo o Juízo competente declará-la de ofício ou a requerimento de uma das partes.

[...]

No caso em comento, o Município teve ciência da primeira tentativa infrutífera de citação em 15/02/2019 (fl. 44), sendo esse o termo inicial, de modo que antes do transcurso integral do prazo de prescrição intercorrente (termo final em fevereiro/2025) houve efetiva citação em 2022, com interrupção do prazo prescricional.

Assim, não transcorreu integralmente o prazo de prescrição intercorrente.

Seguiu-se o presente recurso.

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

In casu
, a Execução Fiscal objetiva a cobrança de IPTU, taxa de iluminação pública, taxa de limpeza pública e coleta de lixo, do exercício de 2009, com data de vencimento das respectivas parcelas em 19/11/2009 (fl. 03), sendo esse o termo inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Tendo em vista que o prazo de prescrição teve seu termo final em 20/11/2014 e que a ação originária foi ajuizada em 06/01/2014, tem-se que não transcorreu integralmente o prazo da prescrição executória do crédito tributário.

Prosseguindo, o Agravante afirma, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses acerca do tema:

Tema 566
– "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." REsp 1.340.553/RS

Tema 567
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 568
– "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." REsp 1.340.553/RS

Tema 569
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 570
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tema 571
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tendo em conta tais premissas, cumpre (1) identificar a primeira diligência de citação do devedor ou de busca de bens que tenha resultado negativa, (2) identificar nos autos a data exata em que o Procurador da Fazenda teve ciência inequívoca do resultado infrutífero, (3) calcular eventuais prazos de suspensão do processo (01 ano) e prescrição (05 anos), (4) verificar a ocorrência de causas interruptivas efetivas (citação válida e constrição patrimonial), pois caso um ato efetivo ocorra, a prescrição é considerada interrompida retroativamente à data do protocolo da petição que o requereu.

De início, cumpre destacar as peculiaridades do presente caso.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 06/01/2014 e o município foi intimado para emendar a petição inicial e informar o endereço correto do executado.

Seguiu-se uma primeira sentença extinguindo o processo diante da inércia do Município em informar o endereço correto do executado.

Ocorre que tal sentença foi anulada por este egrégio Tribunal, considerando que a mesma não foi precedida da necessária intimação pessoal da parte autora.

O processo foi devolvido à comarca de origem e o Município informou o endereço do executado, em 14/06/2017 (fl. 35).

O AR para citação foi devolvido com a informação “não existe o número” e juntado aos autos em 13/07/2018 (fl. 39v).

O município formulou pedido de suspensão do feito por 180 dias (fl. 41) protocolado em 16/07/2018, não se podendo presumir que a Fazenda Pública, nesta data, tivesse ciência da tentativa infrutífera de citação, já que apenas foi intimada, especificamente, por carga dos autos realizada em 15/02/2019.

Assim, a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação é 15/02/2019 (fl. 44), sendo este o termo inicial do prazo de prescrição.

Prosseguindo, cumpre verificar a ocorrência de causas interruptivas efetivas (citação válida ou constrição patrimonial).

A citação do Executado ocorreu em 07/06/2022, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 64, sendo que esta constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PENHORA NÃO ANALISADO. PRAZO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO NÃO INICIADO - ART. 40, §§ 1º E 2º – LEF. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. TEMA 566 DO STJ.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, definiu que “nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”. (Tema Repetitivo 556 – REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). 2.1. Definido no mesmo julgado que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1º e 2º – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3. No caso, a citação ocorreu por edital em 30/8/2013 (ID 64882205) e, em 16/9/2013, foi certificado nos autos o transcurso do prazo o executado e determinada a intimação do Distrito Federal para promover o andamento do processo (ID 64882205 – autos do recurso e ID 36666079, na origem). E, na sequência, o Distrito Federal peticionou, requerendo a penhora dos direitos possessórios do imóvel da devedora (ID 64882192), petição não analisada pelo Juízo.
Assim, houve a interrupção da prescrição com a citação da devedora
em 30/8/2013 e, após o ato citatório, não houve tentativa infrutífera de localização de bens, de modo que não se verifica o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1º e 2º – LEF). 3.1. Portanto, deve ser afastada a prescrição reconhecida na origem. 4. Recurso conhecido e provido (TJDFT, Acórdão 1967441, 0019815-43.2002.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 09/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: TEMA 556 - MARCOS INTERRUPTIVOS - SUSPENSÃO ANUAL - ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF) - PRAZO QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA
. 1. No julgamento do Tema nº 556, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou as teses repetitivas de que "4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria e star arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". 2. Interrompida a prescrição com o despacho de citação, o prazo fica suspenso por 1 (um) ano a partir da ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, aperfeiçoando-se ao decur (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.363410-2/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024).

Desse modo, considerando que a citação válida interrompeu o prazo da prescrição intercorrente, antes de sua consumação, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração do provimento jurisdicional.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.